Tribunal: CARF
Processo: 17460.000942/2007-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2000 a 30/09/2005
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE A RECEITA DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO. IMUNIDADE. RECEITAS DECORRENTES DE EXPORTAÇÃO. CABIMENTO QUANDO DA VENDA À EMPRESA EXPORTADORA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO n.o 759.244 DO STF. PROCEDÊNCIA.
A receita decorrente da venda de produtos ao exterior, por meio de trading companies, não integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias incidentes sobre a comercialização da produção. Imunidade. Cabimento.
Em tese de repercussão geral o STF fixou entendimento no RE no 759.244 de que não incide contribuições previdenciárias sobre a venda de empresas exportadoras (trading companies), que intermediam essas operações, aplicando a decisão em obediência ao art. 62 do RICARF.
RESPONSABILIDADE. RELATÓRIO CORESP. SÚMULA CARF N.o 88
Nos termos da Súmula CARF no 88, a Relação de Co-Responsáveis - CORESP, o Relatório de Representantes Legais- RepLeg e a Relação de Vínculos - VÍNCULOS, anexos a auto de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente informativa.
INCONSTITUCIONALIDADE DA MULTA CONFISCATÓRIA. APLICABILIDADE DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE DE JUROS DE MORA. SÚMULAS CARF 02 E 04.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, nos termos da Súmula CARF no 2:
Súmula CARF n.o 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. MULTAS. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF N.o 119.
Nos termos da Súmula CARF n.o 119, para as multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
Recurso Voluntário Parcialmente Provido.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17460.000942/2007-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.420 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de julho de 2020
Recorrente
CITROVITA AGRO PECUARIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2000 a 30/09/2005
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
INCIDENTES SOBRE A RECEITA DA COMERCIALIZAÇÃO DA
PRODUÇÃO.
IMUNIDADE.
RECEITAS
DECORRENTES
DE
EXPORTAÇÃO. CABIMENTO QUANDO DA VENDA À EMPRESA
EXPORTADORA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO n.o 759.244 DO STF.
PROCEDÊNCIA.
A receita decorrente da venda de produtos ao exterior, por meio de “trading
companies”, não integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias
incidentes sobre a comercialização da produção. Imunidade. Cabimento.
Em tese de repercussão geral o STF fixou entendimento no RE no 759.244 de
que não incide contribuições previdenciárias sobre a venda de empresas
exportadoras (trading companies), que intermediam essas operações, aplicando
a decisão em obediência ao art. 62 do RICARF.
RESPONSABILIDADE. RELATÓRIO CORESP. SÚMULA CARF N.o 88
Nos termos da Súmula CARF no 88, a Relação de Co-Responsáveis -
CORESP”, o “Relatório de Representantes Legais- RepLeg” e a “Relação de
Vínculos - VÍNCULOS”, anexos a auto de infração previdenciário lavrado
unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem responsabilidade tributária às
pessoas ali indicadas nem comportam discussão no âmbito do contencioso
administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente informativa.
INCONSTITUCIONALIDADE
DA
MULTA
CONFISCATÓRIA.
APLICABILIDADE DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE DE JUROS DE
MORA. SÚMULAS CARF 02 E 04.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária, nos termos da Súmula CARF no 2:
Súmula CARF n.o 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17460.000942/2007-58
Fl. 1036
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.420 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17460.000942/2007-58

CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
MULTAS.
ALTERAÇÃO
LEGISLATIVA. RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF N.o 119.
Nos termos da Súmula CARF n.o 119, para as multas por descumprimento de
obrigação principal e por descumprimento de obrigação acessória pela falta de
declaração em GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes
a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008,
convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida
mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das
obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a
multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
Recurso Voluntário Parcialmente Provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade (súmula CARF
no 02) e dar-lhe parcial provimento, para excluir da base de cálculo os valores referentes às
vendas para empresas exportadoras (trading companies) no período autuado, referente ao anexo
III do auto de infração, e aplicar os termos da Súmula CARF n.o 119. Votou pelas conclusões o
conselheiro João Maurício Vital.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado) e Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto nas e-fls. 915, e seguintes, por CITRO
VITA AGRO PECUÁRIA LTDA., contra o Acórdão de julgamento de que decidiu pela parcial
procedência da impugnação apresentada.
O Acórdão recorrido (e-fls. 890) assim dispõe:
1. Trata-se de autuação (AI n° 37.831.065-2), por infração ao 32 V, da Lei
8.212/91, regulamentada pelo Decreto 3.048/99 e alterações posteriores,
uma ve e, de acordo com o Relatório Fiscal da Infração (fls. 4/5), a empresa
apresentou GFIP - Guia e Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social com dados não correspondentes
a todos os fatos geradores de contribuição previdenciária.
1.1. As omissões constam do Anexo I (Autônomos não Identificados),
Anexo II (Autônomos- Frete sem GFIP), Anexo III (Produção Rural),
Anexo IV (Cooperativa de Trabalho) e Anexo V (Autônomos sem GFIP).
Fl. 1037
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.420 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17460.000942/2007-58

1.2. O resultado da presente ação fiscal - também é integrado por
lançamentos de contribuições previdenciárias não declaradas e não recolhidas,
consubstanciados nas NFLD n° 35.906.530-9, 35.906.531-7, 35.831.068-7,
35.831.069-5, 35.906.540-6, 35.906.541-4, 35.906.542-2; 35.906.537-6 ,
35.906.536-8 e 35.906.533-3.
1.3. A multa aplicada foi a prevista no artigo 32, § 5% da Lei 8.212/91,
combinado com o artigo 284, inciso II, do RPS-Regulamento da Previdência
Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99, no valor de R$ 930.160,23
(novecentos e trinta mil, cento e sessenta reais e vinte e três centavos),
correspondente a 100% (cem por cento) de contribuição previdenciária
devida não declarada, limitada, por competência, a um multiplicador, obtido
em ;função do número de empregados da empresa, sobre o valor mínimo
atualizado, conforme artigos 284, II e 373, do Decreto 3.048/99. O cálculo
detalhado da multa encontra-se no Anexo VI.
Nas e-fls, 915, e seguintes, a recorrente apresenta seu Recurso Voluntário, em
apertada síntese, reproduzindo as mesmas alegações de primeira instância, acrescentando o
seguinte:
- Da impossibilidade de prevalência da presente o autuação - a recorrente não
deixou de declarar valores em GFIP;
- Supostas receitas não declaração constantes do Anexo III são receitas de
exportação e, portanto, sujeitas à imunidade prevista art. 149, § 20, da CF, bem
como nas IN 68/02, 80102 e 100104, vigentes à época da ocorrência • dos fatos
jurídicos tributários, conforme demonstrado na impugnação à NFLD 35.906.542-
2;
- Da redução, realizada pela fiscalização, da multa total: entende que a redução
dos valores da multa deveriam contemplar os valores que foram declarados
decaídos pela decisão de primeira instância;
- Inaplicabilidade da taxa Selic;
- Impossibilidade de imputação de corresponsabilidade às sócias-gerentes;
Diante dos fatos narrados, é o presente relatório.
Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
DA AUTUAÇÃO E DAS VERBAS INCIDENTES SOBRE A EXPORTAÇÃO -
(OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA )
Conforme se constada da legislação em vigor, é dever da contribuinte de elaborar
ou apresentou GFIP com dados correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias. Na sua falta, incorre a recorrente em infringência ao disposto no artigo 32, IV,
§5, o da Lei n° 8.212 /91, com transcrição abaixo:
"Art. 32. A empresa é também obrigada a:
Fl. 1038
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.420 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17460.000942/2007-58

(...)
IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos
por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores
devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do
Conselho Curador do FGTS;
A exigibilidade decorre em razão de que as Agroindústrias estão submetidas à
tributação sobre a receita referente a sua atividade (referente ao Funrural Agroindústria),
conforme o artigo 22-A da Lei 8.212/91, ressalvando casos excepcionais. Assim, a incidência
recai sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção agroindustrial no
percentual de 2,5%.
O relatório fiscal encontra-se na e-fls. 05/06, e contém o seguinte:
“1 .Em ação fiscal desenvolvida junto à empresa CITROVITA AGRO PECUARIA
LTDA, verificou-se que a mesma elaborou e apresentou, na rede bancária, Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social — GFIP, referente às competências 10/2000 até 09/2005, contudo deixou de
relacionar os segurados indicados nos anexos abaixo, bem como os valores creditados
ou pagos aos mesmos, ocorrendo a infração ao disposto no art. 32, inciso IV, _§ 42 , da
Lei 8.212/91, com redação dada pela Lei 9.528,/97.
ANEXO I- AUTONOMOS NÃO IDENTIFICADOS,
ANEXO II - AUTONOMOS FRETE SEM GFIP
ANEXO III- PRODUÇAO RURAL
ANEXO IV - COOPERATIVA DE TRABALHO
ANEXO V -AUTÔNOMOS SEM GFIP
2. O numero de segurados na empresa, nos meses de 04/2001, 03/2002, 04/2002,
03/2003, 04/2003, 05/2003, 03/2004, 04/2004, 05/2004, 04/2005 e 05/2005 enquadra-se
na faixa de 501 a 1000.
3. O numero de segurados na empresa, nos meses de 10/2000 a 03/2001, 05/2001 a
07/2001, 10/2001 a 02/2002, 05/2002 a 02/2003, 06/2003 a 02/2004, 06/2004 a
03/2005, 06/2005 a 09/2005 enquadra-se na faixa de 1001 a 5000.
3. Não constam autos de infração anteriores a serem considerados para fins de
reincidência.
Não ocorreram outras circunstâncias agravantes.
Conforme o disposto no Art. 284, inciso 11, do Regulamento da Previdência Social
e Art. 32, Inciso IV, § 5 0, da Lei n° 8.212/91, a multa a ser aplicada corresponde a
100% do valor referente à contribuição não declarada.
O valor mínimo da multa, na data da presente autuação, conforme Portaria n. 119,
de 18 de abril de 2006, corresponde a R$ 1.156,83 (Um mil cento e cinquenta e seis
reais e oitenta e três centavos).
Para o calculo da multa ser plicada, por competência, é considerado o numero de
segurados a serviço da empresa, conforme quadro constante do artigo 32, § 4 0, a Lei
8.212/91, no qual encontramos o multiplicador a ser utilizado para a obtenção do
valor máximo da multa em cada competência”.
Ocorre que, a recorrente alega que não seria responsável pelo recolhimento do
tributo devido dos valores em sua totalidade, em razão de que estaria imune, conforme aduz em
suas razões recursais:
Fl. 1039
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.420 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17460.000942/2007-58

“Não se verificou a ausência do recolhimento de qualquer quantia, a título de
contribuições destinadas ao custeio da seguridade social. Apenas a Recorrer preencheu,
equivocadamente, a GER É dizer, cometeu erros no preenchimento do documento que
se constitui no dever instrumental a ser cumprido pela Recorrente, sendo que, em outros
casos, não estava sujeita à declaração, e virtude de serem as receitas de exportação
imunes, nos termos do artigo 149, § da Constituição Federal, bem como das
Instruções Normativas 68/02, 80/02 100/04, vigentes à época dos fatos, conforme
sobejamente demonstrado na defesa apresentada na NFLD 35.906.542-2”.
Com isso alega a recorrente que está albergada pela imunidade constitucional,
quando das operações em exportações, segundo o qual que:
Conforme anteriormente mencionado, as supostas receitas não declaradas, constantes do
Anexo III, são receitas de exportação e, portanto, sujeitas à imunidade consagrada pela
Constituição Federal no artigo 149, § 2% bem como nas Instruções Normativas 68/02,
80/02 e 100/04, vigentes à época da ocorrência dos fatos jurídicos tributários, tendo tal
fato sido sobejamente demonstrado na defesa apresentada na NFLD 35.906.542-2.
E nem se diga, conforme pretende o Recorrido, que não seriam imunes as receitas em
comento pelo fato de haver decisões de primeira instância, prolatadas nos processos
provenientes das NFLDs n° 35.906.541-4 e 35.906.542-2, que teriam apreciado a
matéria da imunidade e teriam considerado procedentes os lançamentos.
Ora, tais decisões revelam-se equivocadas, porquanto a imunidade em discussão é
patente, sendo imperiosa a sua verificação.
Destaque-se que, o trecho da decisão referente à NFLD no 35.906.541-4, transcrito no
v. acórdão ora atacado, nem mesmo contempla a questão da imunidade. Já o trecho da
decisão referente à NFLD no 35.906.542-2, também colacionado no v. acórdão, afasta a
imunidade sob o argumento de que as vendas efetuadas pela Recorrente seriam
equiparadas à exportação, ou seja, vendas indiretas, que não estariam albergadas pela
imunidade. Nada obstante, tal argumento revela-se equivocado
A decisão de primeira instância transcreveu a decisão lançada na NFLD
DEBCAD n.o 35.906.542—2, sendo que essa não teve decisão favorável à contribuinte em razão
de que teria tido a interpretação de que faltaria previsão legal para lhe dar o benefício fiscal.
Entretanto, analisando da atuação da recorrente, objeto de contrato social,
consoante interpretação sistemática da legislação verifico que é possível a exclusão da base de
cálculo os valores decorrentes da produção rural para exportação. Senão vejamos.
O artigo 149, parágrafo 2o, da Constituição Federal que estabelece:
“Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de
intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou
econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o
disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6o,
relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.
(...)
§ 2o As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que trata o
caput deste artigo: (Incluído pela Emenda Constitucional no 33, de 2001)
I - não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação; (Incluído pela Emenda
Constitucional no 33, de 2001).
Assim, verifica-se que existe a referência da imunidade tributária, pois as receitas
obtidas mediante venda de bens e serviços para o exterior são imunes à tributação.
Sobre a extensão da imunidade no Funrural Agroindústria para as receitas
decorrentes de exportação indireta, a Receita Federal restringiu a interpretação, uma vez que há
Fl. 1040
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.420 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17460.000942/2007-58

restrição por meio do artigo 170, parágrafos 1o e 2o, da Instrução Normativa 971/2009, que
enuncia:
“Seção II Da Exportação de Produtos
Art. 170. Não incidem as contribuições sociais de que trata este Capítulo sobre as
receitas decorrentes de exportação de produtos, cuja comercialização ocorra a partir de
12 de dezembro de 2001, por força do disposto no inciso I do § 2o do art. 149 da
Constituição Federal, alterado pela Emenda Constitucional no 33, de 11 de dezembro de
2001.
§ 1o Aplica-se o disposto neste artigo exclusivamente quando a produção é
comercializada diretamente com adquirente domiciliado no exterior.
§ 2o A receita decorrente de comercialização com empresa constituída e em
funcionamento no País é considerada receita proveniente do comércio interno e não de
exportação, independentemente da destinação que esta dará ao produto.
§ 3o O disposto no caput não se aplica à contribuição devida ao Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural (Senar), por se tratar de contribuição de interesse das categorias
profissionais ou econômicas”.
No entender da decisão da Delegacia de origem, o benefício previsto no
dispositivo constitucional apontado seria restrito apenas àquelas exportações realizadas
diretamente com o adquirente domiciliado no exterior, conforme o histórico das Instruções
Normativas regentes da matéria.
No presente caso, estamos diante de uma trading companies, que por sua vez
atuam como intermediadora na representação e comercialização de produtos no comércio
internacional, realizando inserções da produção econômica nacional no exterior, colaborando
assim no desenvolvimento, emprego e renda do país. Portanto, a atividade desenvolvida fomenta
o mercado econômico interno de forma positiva.
Nesse sentido, com o escopo de desenvolver e estimular as exportações de
produtos nacionais, foi editado o Decreto-lei 1.248/72, recepcionado pela atual Constituição,
concedendo uma série de incentivos fiscais às operações realizadas pelas trading companies,
quando tiverem por objeto específico atividades ligadas ao envio de produtos pátrios ao exterior,
conforme se depreende da leitura dos artigos 1o e 2o do referido Decreto abaixo transcritos:
“Art.1o. As operações decorrentes de compra de mercadorias no mercado interno,
quando realizadas por empresa comercial exportadora, para o fim específico de
exportação, terão o tratamento tributário previsto neste Decreto-Lei.
Parágrafo único. Consideram-se destinadas ao fim específico de exportação as
mercadorias que forem diretamente remetidas do estabelecimento do produtor-vendedor
para:
a) embarque de exportação por conta e ordem da empresa comercial exportadora;
b) depósito em entreposto, por conta e ordem da empresa comercial exportadora,
sob regime aduaneiro extraordinário de exportação, nas condições estabelecidas em
regulamento.
(...)
Art. 3o. São assegurados ao produtor-vendedor, nas operações de que trata o artigo
1o deste Decreto-lei, os benefícios fiscais concedidos por lei para incentivo à
exportação, à exceção do previsto no artigo 1o do Decreto-lei no 491, de 05 de
março de 1969, ao qual fará jus apenas a empresa comercial exportadora.
(Redação dada pelo Decreto-Lei no 1.894, de 1981).
(Vide Decreto-Lei no 2.134, de 1984) (Vide Decreto-Lei no 2.397, de
1987) (Vide Decreto-Lei no 2.413, de 1988).
Fl. 1041
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.420 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17460.000942/2007-58

Nesse sentido, o Decreto-Lei está acima das normas expedidas pela Receita
Federal do Brasil, inclusive da Instrução normativa 971/2009 que estabelece, em seu art. 170,
restrições à imunidade conferida pela Constituição Federal. O mesmo entendimento aplica-se à
Instrução Normativa n.o1.436/2013.
Nesse sentido, transcrevo parte do Acórdão n.o 2201-003.863, de 12 de setembro
de 2017, de relatoria da respeitada Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, da 2a Câmara/1a
Turma Ordinária:
“(...) Tendo em vista que o lançamento, de acordo com o relato da fiscalização,
teve como fundamento a premissa de que somente sobre as receitas decorrentes de
exportação
direta da produção não incidem contribuições para a Seguridade Social, não houve
análise do cumprimento ao requisitos constantes do Decreto, portanto, fiscalização não
se desincumbiu do ônus e demonstrar a ausência do seu cumprimento (não
comprovação de que as vendas não se destinaram ao mercado externo).
Além disso, consoante se extrai do art. 149, § 2o, inciso I, não há distinção entre o
tipo de exportação passível de ser abrangida pela imunidade nele prevista, isto é, não
diferencia a exportação direta daquela realizada por intermédio de trading
compenies, não cabendo à Administração Pública determinar que apenas as
operações de exportações realizadas diretamente com o adquirente domiciliado no
exterior é que são aptas ao gozo do referido favor constitucional, pois onde o
legislador não distingue, não cabe ao intérprete distinguir, o que é decorrência da
aplicação do princípio da legalidade.
O art. 150, inciso I, da Constituição Federal, de forma clara, veda à União, aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios a exigência ou aumento de tributo sem
lei que o estabeleça.
Ora, a criação de uma distinção acerca do alcance da expressão "exportação", para fins
de subsunção à regra de imunidade constitucional, seja por meio de Instrução
Normativa ou por mera interpretação, tem como consequência a exigência de um tributo
sem o manto da lei, em clara afronta à Constituição.
Assim, se a tributação só pode decorrer do que é expressamente previsto em lei e
havendo clara previsão constitucional no sentido de determinar a imunidade de
contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico sobre as receitas
decorrentes de exportação, não cabe à administração pública estabelecer, por meio
de simples Instrução Normativa, o tipo de exportação apto a usufruir do referido favor
constitucional.
É inviável, desse modo, que uma emanação normativa de inferior hierarquia à lei e à
Constituição, sob o pretexto de regulamentar e dar efetividade ao preceito, termine por
inovar e modificar seu sentido e finalidade.
Entender que a imunidade em discussão aplicar-se-ia tão somente às receitas de
exportação, sem nelas incluir as receitas advindas da receita proveniente de uma
exportação indireta seria um contra senso, pois acabaria por ser tributada receita
decorrente de uma exportação, quando o espírito da norma é exatamente o de
conceder vantagens a quem as realiza.
Ademais, o art. 9o da Lei 10.833/2003, dispõe sobre a atividade típica das
tradings companies, in verbis:
Art. 9o A empresa comercial exportadora que houver adquirido mercadorias de
outra pessoa jurídica, com o fim específico de exportação para o exterior, que,
no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data da emissão da nota
fiscal pela vendedora, não comprovar o seu embarque para o exterior, ficará
sujeita ao pagamento de todos os impostos e contribuições que deixaram de ser pagos
Fl. 1042
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-007.420 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17460.000942/2007-58

pela empresa vendedora, acrescidos de juros de mora e multa, de mora ou de ofício,
calculados na forma da legislação que rege a cobrança do tributo não pago
Tal regramento deixa clara a responsabilidade das intermediadoras, bem como
aponta que muitos impostos e contribuições deixam de ser pagos pela vendedora, tendo em vista
o fim de exportação ao qual se presta a intermediação da trading, o que corrobora os
fundamentos expostos.
O jurista Fábio Pallaretti Calciniem escreveu excelente artigo sobre o tema, onde
discorre o seguinte:
(...)
Vê-se, assim, que a Receita Federal, por meio infralegal, buscou restringir a
imunidade para as receitas decorrentes de exportação, como o caso do Funrural
da agroindústria para a hipótese de exportação direta.
Deste modo, as exportações realizadas por meio de empresas comerciais
exportadoras (ECE)[2] e trading company[3][4], mesmo que o produto seja,
desde o início, destinado à exportação, não estariam sujeitas à imunidade
tributária.
Ora, a utilização de empresas que tenham por finalidade realizar a exportação
de produtos não altera a característica ou natureza da operação e respectiva
receita.
Por isso, entendemos que não há razão jurídica para se excluir das exportações
indiretas da imunidade prevista no artigo 149, da Constituição, existindo vários
fundamentos ou justificativas para tal interpretação, que nos parece a mais
adequada.
A primeira razão decorre da interpretação finalística e extensiva que há de ter a
imunidade tributária. E, neste sentido, não há dúvida de que, em tal ocasião,
mesmo que se utilize de ECE ou trading, a receita auferida pela
agroindústria decorre da exportação. A causa de sua receita é a exportação,
decorrendo de tal. Vale lembrar inclusive do precedente do Supremo Tribunal
Federal[5] que, numa interpretação ampla do dispositivo constitucional, incluiu
dentro da imunidade não somente a venda em si da mercadoria, mas a variação
cambial, que seria outra receita, de natureza financeira, todavia, como tem
relação com o ato de exportar, também impediria a tributação.
É exatamente o caso da exportação indireta, eis que a receita auferida pela
agroindústria tem total pertinência e relação com a exportação, decorrendo
claramente desta.
Além disso, é importante esclarecer também que o legislador constituinte, ao
tratar da imunidade das exportações, não fez qualquer menção à direta ou
indireta. Houve silêncio. Com essa omissão, dada a necessidade de uma
interpretação ampla da imunidade, somente é cabível a interpretação que
estenda a não incidência para as receitas de exportação, seja de forma direta ou
indireta. Até porque vale a máxima de interpretação no sentido de que, onde o
legislador não distingue, não cabe ao intérprete distinguir!
Por outo outro lado, em complemento à própria extensão descrita pelo
artigo 149 da Constituição Federal, o fato de a restrição ter fundamento em ato
infralegal (instrução normativa) nos leva a entender que há ainda clara
inconstitucionalidade e ilegalidade. Isto porque no Estado Democrático de
Direito prevalece a legalidade, não sendo permitido que um ato infralegal
Fl. 1043
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-007.420 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17460.000942/2007-58

restrinja direitos fundamentais do contribuinte, como é o caso da imunidade,
sobretudo sem qualquer amparo até mesmo na lei.
Da mesma forma, ao se fazer uma distinção entre exportação direta e indireta,
sem lei e visando restringir a imunidade, há evidente violação à igualdade.
Não resta dúvida de que há claro equívoco na instrução normativa que restringe
e impede o gozo da imunidade nas exportações para as receitas indiretas da
agroindústria quanto ao Funrural. (In Agroindústria e a imunidade nas receitas
de exportação indireta para FunruralConjur, em 22 de fevereiro de 2019,
acessado em 03 de julho de 2020: https://www.conjur.com.br/2019-fev-
22/direito-agronegocio-agroindustria-imunidade-receitas-exportacao-indireta).
O STF julgou em definitivo a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4735 e
Recurso Extraordinário (RE) 759.244 com repercussão geral, afastando a incidência do tributo
nas operações envolvendo trading companies (company), conforme dispositivo, in verbis:
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 674 da repercussão
geral, conheceu do recurso extraordinário e deu-lhe provimento para reformar o
acórdão recorrido e conceder a ordem mandamental, assentando a inviabilidade
de exações baseadas nas restrições presentes no art. 245, §§ 1o e 2o, da Instrução
Normativa 3/2005, no tocante às exportações de açúcar e álcool realizadas por
intermédio de sociedades comerciais exportadoras, nos termos do voto do
Relator. Em seguida, fixou-se a seguinte tese: "A norma imunizante contida no
inciso I do § 2o do art. 149 da Constituição da República alcança as receitas
decorrentes de operações indiretas de exportação caracterizadas por haver
participação negocial de sociedade exportadora intermediária".
A referida decisão possui a seguinte ementa:
”RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA
DAS
EXPORTAÇÕES.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
RECEITAS
DECORRENTES
DE
EXPORTAÇÃO. EXPORTAÇÃO INDIRETA. TRADING COMPANIES. Art.22-A,
Lei n.8.212/1991.
1. O melhor discernimento acerca do alcance da imunidade tributária nas
exportações indiretas se realiza a partir da compreensão da natureza objetiva da
imunidade, que está a indicar que imune não é o contribuinte, ‘mas sim o bem
quando exportado’, portanto, irrelevante se promovida exportação direta ou
indireta.
2. A imunidade tributária prevista no art.149, §2o, I, da Constituição, alcança a
operação de exportação indireta realizada por trading companies , portanto,
imune ao previsto no art.22-A, da Lei n.8.212/1991.
3. A jurisprudência deste STF (RE 627.815, Pleno, DJe1o/10/2013 e RE 606.107, DjE
25/11/2013, ambos rel. Min.Rosa Weber,) prestigia o fomento à exportação mediante
uma série de desonerações tributárias que conduzem a conclusão da
inconstitucionalidade dos §§1o e 2o, dos arts.245 da IN 3/2005 e 170 da IN 971/2009,
haja vista que a restrição imposta pela Administração Tributária não ostenta guarida
perante à linha jurisprudencial desta Suprema Corte em relação à imunidade tributária
prevista no art.149, §2o, I, da Constituição.
4. Fixação de tese de julgamento para os fins da sistemática da repercussão geral: “A
norma imunizante contida no inciso I do §2o do art.149 da Constituição da República
alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação caracterizadas por
haver participação de sociedade exportadora intermediária.” 5. Recurso extraordinário a
que se dá provimento”.
Fl. 1044
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-007.420 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17460.000942/2007-58

Em seu voto, o relator do processo citado, Edson Fachin trouxe, entre outras, a
seguinte argumentação:
“(...) a regra no comércio internacional em casos de tributação sobre o consumo é a
aplicação do princípio do destino, segundo o qual o Estado destinatário, é dizer, em que
se dará o consumo do produto que sofreu industrialização na territorialidade de outro
ente soberano, deve recolher o tributo sobre a manifestação de riqueza. Em suma, a
finalidade é desonerar, em termos tributários, as exportações e onerar as importações,
favorecendo a balança comercial do país.”
De todo modo, a desoneração constitucional ou legal da cadeia produtiva dirigida à
exportação é orientada pelos princípios fundamentais do direito tributário internacional,
notadamente o da territorialidade, da fonte e da universalidade, como consectários
inafastáveis do princípio da igualdade na seara tributária, fim último da tributação em
consonância ao que por mim argumentado no Tema 225 da sistemática da repercussão
geral vertido no RE 601.314, de minha relatoria”.
Assim, verifico que o entendimento maior deve ser aplicado pela decisão do STF
no Recurso Extraordinário (RE) no 759.244, nos termos do art. do 62 do RICARF, de aplicação
obrigatória pelo colegiado, a fim de excluir da base de cálculo o lançamento relacionado às
contribuições nas operações de exportações.
Para colaborar com o entendimento lançado, ainda, no âmbito do Supremo
Tribunal Federal, transcreve-se a ementa in fine, por ocasião do julgamento do RE 627.815/PR,
de relatoria da Ministra Rosa Weber, julgado sobre a sistemática da repercussão geral, em que
se discutiu a abrangência das “receitas decorrentes de exportação” a que se refere o art. 149, §
2o, I, da Lei Maior, firmando entendimento, no sentido de que a questão da hermenêutica
constitucional aplicada ao tema das imunidades, adotou a interpretação teleológica do instituto,
a emprestar-lhe abrangência maior, com escopo de assegurar à norma supralegal máxima
efetividade:
“EMENTA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO.
IMUNIDADE. HERMENÊUTICA. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. NÃO
INCIDÊNCIA. TELEOLOGIA DA NORMA. VARIAÇÃO CAMBIAL POSITIVA.
OPERAÇÃO DE EXPORTAÇÃO.
I - Esta Suprema Corte, nas inúmeras oportunidades em que debatida a questão
da hermenêutica constitucional aplicada ao tema das imunidades, adotou a
interpretação teleológica do instituto, a empresta-lhe
abrangência maior, com escopo de assegurar à norma supralegal máxima
efetividade.
II ¬ O contrato de câmbio constitui negócio inerente à exportação, diretamente
associado aos negócios realizados em moeda estrangeira. Consubstancia etapa
inafastável do processo de exportação de bens e serviços, pois todas as transações com
residentes no exterior pressupõem a efetivação de uma operação cambial, consistente
na troca de moedas.
III – O legislador constituinte ¬ ao contemplar na redação do art. 149, § 2o, I,
da Lei Maior as “receitas decorrentes de exportação” ¬ conferiu maior amplitude
à desoneração constitucional, suprimindo do alcance da competência impositiva
federal todas as receitas que resultem da exportação, que nela encontrem a sua
causa, representando consequências financeiras do negócio jurídico de compra e
venda internacional. A intenção plasmada na Carta Política é a de desonerar as
exportações por completo, a fim de que as empresas brasileiras não sejam
coagidas a exportarem os tributos que, de outra forma, onerariam as operações
de exportação, quer de modo direto, quer indireto.
Fl. 1045
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-007.420 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17460.000942/2007-58

IV - Consideram-se receitas decorrentes de exportação as receitas das variações
cambiais ativas, a atrair a aplicação da regra de imunidade e afastar a incidência da
contribuição ao PIS e da COFINS.
V- Assenta esta Suprema Corte, ao exame do leading case, a tese da
inconstitucionalidade da incidência da contribuição ao PIS e da COFINS sobre a
receita decorrente da variação cambial positiva obtida nas operações de exportação
de produtos.
VI- Ausência de afronta aos arts. 149, § 2o, I, e 150, § 6o, da Constituição
Federal. Recurso extraordinário conhecido e não provido, aplicando¬se aos recursos
sobrestados, que versem sobre o tema decidido, o art. 543¬B, § 3o, do CPC. (RE
627815, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2013,
Acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe¬192 DIVULG 30¬09¬ 2013,
publicado em 01-10-2013).
Assim, assiste razão a recorrente para que seja excluída da base de cálculo o
lançamento quanto ao conteúdo do anexo III, no que diz respeito à produção rural, uma vez que
decorre de e de contribuições previdenciárias incidentes sobre a receita bruta albergadas pela
imunidade, mantendo-se as demais exigências do auto de infração.
DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS – RELATÓRIO CORESP
Os sócios foram arrolados como de praxe pela fiscalização para identificar quem
era responsável legal durante o período autuado.
Os representantes legais não são responsáveis solidários nesse momento da
autuação fiscal, e nem são sujeitos passivos da demanda administrativa. Apenas foram arrolados
como procedimento de praxe da fiscalização, os quais identificam os sócios da empresa no AI.
Cabe mencionar que “Relação de Co-Responsáveis –CORESP” atualmente
não mais existe, fora substituída pela relação de “Representantes Legais – REPLEG.
Nesse sentido, a Súmula CARF no 88 esclarece que o fato do sócio ser
mencionado no RepLeg não configura por si só a corresponsabilidade pelo tributo exigido,
conforme se constata abaixo:
"Súmula CARF no 88: A Relação de Co-Responsáveis - CORESP”, o “Relatório de
Representantes Legais – RepLeg” e a “Relação de Vínculos – VÍNCULOS”, anexos a
auto de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa".
Portanto, não conheço das alegações lançadas nesse tópico, uma vez que não há
imputação de responsabilidade, além da que já relatado pela fiscalização.
DA APLICAÇÃO DA TAXA SELIC E DA MULTA APLICADA
Aduz a recorrente que indevida a aplicação da taxa Selic. Nesse sentido aplico a
súmula CARF n.o 108, in verbis:
“Súmula CARF no 108. Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor
correspondente à multa de ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Este Conselho não é legitimado a analisar matérias Constitucionais, já que
confisco possui clara pertinência constitucional, conforme se depreende do art. 26-A, do Decreto
70.235-72, in verbis:
Fl. 1046
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-007.420 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17460.000942/2007-58

Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009).
A Súmula 02 do CARF dispõe que o Tribunal "não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária". Assim, o jurisprudência desse
Conselho é antiga sobre o tema e não permite o debate sobre constitucionalidade de Lei
tributária.
Ainda, a recorrente aduz que é desproporcional a multa aplicada. Entretanto, a
multa aplicada seguiu os parâmetros legais, sendo, contudo, possível aplicar a Súmula CARF n.o
119, já que a autuação ocorreu antes do período da Provisória n° 449, de 2008.
A nova Súmula CARF no 119 determina, assim dispõe:
"No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento
de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades
pelo descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos
fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430,
de 1996".
Com isso, o novo mandamento põe fim à discussão da multa e retroatividade
benigna, sendo, portanto, aplicada ao presente caso.
DA REDUÇÃO DOS VALORE DA MULTA
A recorrente entende que:
(...) na parte dispositiva do v. acórdão ora • combatido, foi reduzida a multa original, no
valor de R$ 930.160,23 para R$ 889.432,98, por conta da exclusão dos valores
atingidos pela decadência.
Ocorre que, a redução deveria ter se verificado tomando como base o valor de R$
749.129,31, eis que este foi o montante imputado após a elaboração de novo cálculo
pela fiscalização.
Sendo assim, é mister seja afastado o montante de R$ 930.1260,23, eis que o valor
apurado pela fiscalização foi de R$ 749.129,31.
Entendo que, diante do acolhimento para afastar da base de cálculo os valores a
título da imunidade de exportação, o pedido resta prejudicado, uma vez que na execução do
presente Acórdão serão revistos os valores a serem mantidos no presente auto de infração.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, para não
acolher as alegações de inconstitucionalidade de Lei, e na parte conhecida dar PARCIAL
PROVIMENTO para excluir da base de cálculo das contribuições previdenciárias sobre a receita
bruta os valores referentes às vendas de empresas exportadoras (trading companies), no período
autuado referente ao anexo III do auto de infração, no presente caso referente às obrigações
acessórias, bem como aplicar os termos da súmula CARF n.o 119 e manter as demais disposições
do Lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator
Fl. 1047
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-007.420 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17460.000942/2007-58

Fl. 1048
DF CARF MF
Documento nato-digital